Tribunal: TJSP
Processo: 0008731-49.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Progressão de regime e livramento condicional. Insurgência do sentenciado contra decisão que entendeu não satisfeito o requisito subjetivo para o livramento condicional, requerendo, ademais, a progressão ao regime aberto. Não acolhimento. Decisão agravada que, bem ou mal, fundamentou a negativa em laudo criminológico desfavorável ao reeducando. Sentenciado que também

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Progressão de regime e livramento condicional. Insurgência do sentenciado contra decisão que entendeu não satisfeito o requisito subjetivo para o livramento condicional, requerendo, ademais, a progressão ao regime aberto. Não acolhimento. Decisão agravada que, bem ou mal, fundamentou a negativa em laudo criminológico desfavorável ao reeducando. Sentenciado que também teve indeferida a progressão ao regime aberto, com base no mesmo parecer técnico. Fundamentação idônea. Parecer social e manifestação do diretor geral que desaconselharam o benefício. Sentenciado, ademais, que praticou falta disciplinar recente, consistente em burlar a vigilância prisional. Falta de natureza leve que, de todo modo, torna questionável seu mérito pessoal para os benefícios pleiteados. Indeferimento que era de rigor. Decisão mantida. Recurso não provido.